Tribunal: TJES
Processo: 5003227-17.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003227-17.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MANUGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003227-17.2019.8.08.0011

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECDO.: MANUGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA – ME

RECDO.: SERASA S.A

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CREDORA QUE NÃO COMPROVA O FORNECIMENTO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação com pedido de indenização por danos morais, uma vez que, segundo argumenta a parte autora, teria a ré negativado o seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, sem que fosse previamente notificado.

Recorrido apresenta contrarrazões (Id. 742212) pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese da ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

Alega em defesa que o autor não comprova o alegado, não havendo ainda que se falar em relação de consumo. Sustenta ainda que é inexistente a obrigação de indenizar, por não haver ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

Em sede de recurso inominado (Id. 742208), o recorrente alega ausência de danos morais e, sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado.

Tese da ré SERASA S.A

Alega em defesa que não possui a obrigação de verificar a veracidade das informações recebidas dos credores, tendo comprovado que enviou a comunicação prévia para o endereço fornecido pelo credor. Assim, inexistente a obrigação de indenizar, por não haver ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 742205) dispôs que:
“
Em face do exposto, e JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos contidos na peça vestibular, para CONDENAR a segunda requerida, Espírito Santo Centrais Elétricas ao

pagamento em favor da autora da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da sentença.
”

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

É incontroverso que o consumidor possui um débito, todavia, questiona a legalidade da negativação sem a prévia notificação.

Nesse passo, o Juízo de piso, com acerto, asseverou que as demandadas não comprovaram o envio da notificação prévia, de modo a oportunizar ao consumidor a regularização do débito. Ressalta-se, nesse ponto, que a credora, ora recorrente, tem a responsabilidade de informar o endereço correto ao órgão de proteção ao crédito.

In casu
, as demandadas, tanto a recorrente quanto o SERASA, não comprovaram a efetiva notificação do consumidor previamente a inserção do seu nome junto aos órgão de inadimplência.

Ante o flagrante descumprimento por parte das prestadoras do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral causado a parte autora.

Assim, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da não prestação do serviço contratado, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, considerando que o serviço suspenso é o de abastecimento de água, indispensável à vida humana, o longo período de angústia e insatisfação com o problema, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados é adequado, face as peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.